Tribunal: STF
Processo: ARE 1258536
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 27):
    ROUBO PRELIMINAR interceptação telefônica legalidade das informações - disponibilizado o acesso da mídia às partes - precedentes -preliminar afastada. ROUBO materialidade boletim de ocorrência, o auto de avaliação indireta, as degravações das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente pelo Juízo de Direito da Comarca de Conchas, o relatório do Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Laranjal Paulista e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO autoria depoimento de vítima indicando como autor validade - depoimento policial que indica a participação dos réus na empreitada criminosa pela degravação - mentores do delito - réus que conversaram sobre a preparação e execução do crime linhas interceptadas pertencentes aos réus - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado. CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça - posse mansa, pacífica e desvigiada - desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores - caso concreto onde não houve perseguição, sendo os réus detidos posteriormente aos fatos em razão da degravação que os apontava como os mentores do crime existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea - reconhecimento da forma tentada - impossibilidade. CONCURSO DE AGENTES indicação pela prova oral validade - desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. EMPREGO DE ARMA apreensão desnecessidade validade da prova oral que indica seu uso - alegação de que não se tratava de arma - ônus de prova que incumbe à defesa - inteligência do art. 156 do CPP Precedentes das Cortes Superiores. PENAS - primeira fase - base no mínimo legal - segunda fase - pena acrescida pela agravante da reincidência - reincidência não específica terceira fase aumento da pena pelas majorantes de emprego de arma e concurso de agentes - manutenção. REGIME - fixado o regime fechado - os apelantes agiram com culpabilidade e periculosidade exacerbadas, conforme circunstâncias da causa de aumento de emprego de arma e concurso de agentes Beccaria - regime fechado - improvimento aos recursos. 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o por conter alegações de ofensa reflexa ao texto constitucional, bem como nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF (eDOC 16, pp. 11-13).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Ademais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo também fundou-se na constatação do óbice da Súmula 282 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente